Tribunal: TJPA
Processo: 0807489-54.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807489-54.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA LUSINEIDE LIMA PAIXAO DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0807489-54.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
ISAAC DOS SANTOS FARIAS – OAB/PA 29.544

PACIENTE:
MARIA LUSINEIDE LIMA PAIXÃO DE BRITO – CPF 059.371.262-54

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0000781-97.2019.8.14.0096

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
MARIA LUSINEIDE LIMA PAIXÃO DE BRITO
, em razão de sentença condenatória proferida em
21 de junho de 2023
pelo do juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que condenou a paciente pelo crime de tráfico de drogas e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Narra a inicial que, em habeas corpus pretérito impetrado junto a esta E. Corte, o Exmo. Des. Ronaldo Valle já havia concedido a conversão da prisão preventiva em domiciliar à paciente – nos mesmos autos de origem.

Em que pese meu entendimento particular acerca das circunstâncias em que o tráfico de drogas vem sendo desenvolvido pelas genitoras de menores de 12 anos de idade serem idôneos para manutenção de suas custódias cautelares (por considerar que a quantidade de drogas e apetrechos para sua fabricação, encontrados na posse da flagranteada, especialmente se localizados na residência onde os menores residem), contudo,
curvo-me ao entendimento sedimentado no âmbito do STF no Habeas Corpus Coletivo nº 143641 para garantir a paciente a prisão domiciliar, especialmente diante de sua primariedade.

Além disso, nada nos autos indica que se colocada em liberdade, a coacta continuará a delinquir ou vá se evadir do distrito da culpa, ou mesmo que prejudique a instrução criminal.

Por esses motivos, bem como pelo fato de a prisão preventiva constituir exceção, tenho que a concessão de liberdade à paciente é medida de justiça e adequada ao caso
in concretum
.

(...) Por todo o exposto,
concedo
a presente ordem, confirmando a liminar outrora deferida para substituir a prisão preventiva pela domiciliar, nos autos do processo nº 0000781-97.2019.8.14.0096, da paciente MARIA LUSINEIDE LIMA PAIXÃO DE BRITO.

– Acórdão no HCCRIM 0804277-98.2019.8.14.0000

No entanto, por ocasião da sentença condenatória, a autoridade coatora tornou a decretar a prisão preventiva, em desacordo com a decisão retromencionada, ainda que na ausência de elementos novos capazes de sustentar a determinação.

Em razão disso, pleiteia seja liminarmente substituída a prisão preventiva por domiciliar.

No mérito, a confirmação da liminar.

Constam as informações solicitadas ao juízo de origem no ID 19566021.

No ID 19573637 a liminar foi indeferida.

Manifestação do custos legis pela concessão parcial da ordem (ID 19771541).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão monocrática, verifica-se que a autoridade coatora, ao decretar a prisão preventiva quando da sentença condenatória, o fez em razão do
fato de ter a paciente mudado de endereço sem comunicar o juízo – ainda que estivesse sob prisão domiciliar.

Em parecer, o RMP referiu-se à excessividade das medidas então impostas, haja vista de tratar de ré primária, mãe de 04 filhos com idades entre 11 meses e 12 anos, além de que
sua liberdade não ofereceria risco latente à sociedade.

De igual modo, haveria que se considerar o fato de que, aparentemente, a genitora desenvolve positivamente os cuidados dos menores que com ela vivem, havendo registro de frequência regular dos filhos em estabelecimento de ensino em Ipixuna do Pará/PA.

Ademais, não haveria indícios de que
MARIA LUSINEIDE
se furta da aplicação da lei penal, tratando-se, tão somente, de pessoa cuja pouca instrução obsta a compreensão de impedimento da mudança de endereço sem comunicação do juízo em face da prisão domiciliar imposta.

Ante o exposto, verifico que a arguição de necessária razoabilidade da medida imposta à paciente é fator que merece ser considerado, razão pela qual filio-me à manifestação do custos legis.

Desta forma, na ausência de demonstração do periculum libertatis necessário,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, para substituir a prisão preventiva de
MARIA LUSINEIDE
nesta fase recursal do processo de n° 0000781-97.2019.8.14.0096 por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319, I e IV do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2024